Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. ART. 944 CC. DESCONTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme o princípio da reparação integral, a obrigação indenizatória se mede pela exata extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.
2. In casu, em descompasso com o princípio da reparação integral, o valor condenatório ficou aquém da indenização total, posto que houve desconto de verbas indenizatórias que já estavam excluídas do valor total apontado pela perícia judicial.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.